Tribunal: TJPA
Processo: 0805870-08.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805870-08.2020.8.14.0040

APELANTE: MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.

APELADO: PNEUS MASTER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EMPRESA PARCTICIPANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL QUE CABIA À EMPRESA EMBARGANTE. DIVIDENDOS NÃO DEMOSNTRADOS SATISFATORIAMENTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
O BLOQUEIO É ÍNFIMO PERTO DOS DIVIDENDOS VULTUOSOS QUE CABEM À SÓCIA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITO DO ART.50 DO CC. A MERA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO NÃO ENSEJA O INCIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não restou suficientemente comprovada a tese arguida pelo Embargante, posto que deixou de comprovar satisfatoriamente a ausência de dividendos em favor da sócia devedora, ainda mais considerando-se que esta é
titular de 25,15% do capital social da “Minas Arena”
, a qual teve um histórico de distribuição de dividendos vultuoso, alcançando
em 20/12/2018 a distribuição de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em dividendos, em 08/07/2019 mais R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) e em 25/10/2019 outros R$ 15.000.000,00 (quinze milhões).

II - Em apenas 8 (oito) meses teriam sido rateados R$49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) e o argumento do Embargante é que nos 12 (doze) meses subsequentes nada haveria a ser rateado, o que indubitavelmente necessita de comprovação documental.

III -
No que pertine à suposta necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso presente é despicienda, tendo em vista o bloqueio é ínfimo perto dos dividendos vultuosos que cabem à sócia devedora, não adentrando no patrimônio dos demais sócios.

IV - Sendo a confusão patrimonial um dos requisitos para o incidente, nos termos do art.50 do código civil, não há o que se falar na medida, mesmo porque a mera existência de grupo econômico não enseja o incidente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805870-08.2020.8.14.0040

APELANTE: MINAS ARENA – GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

ADVOGADO: JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO

APELADO: PNEUS MASTER LTDA ME

ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINAS ARENA – GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A
vi
sando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DE TERCEIRO
no qual litiga com

PNEUS MASTER LTDA ME.

Em sua peça vestibular o Embargante narrou que sofreu penhora eletrônica em decorrência de ação proposta em face da sócia EGESA, argumentando que deveria ter ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica no caso em comento, posto que não existiriam créditos ou dividendos exclusivos desta.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso entendeu pela improcedência da ação.

Inconformado, o Embargante interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial, sob a alegação de não haverem dividendos a serem pagos à EGESA no momento, sendo que todos os dividendos a serem pagos teriam sido consumidos pelas inúmeras ordens judiciais.

Alegou, uma vez mais, que seria imprescindível a instauração de incidente para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805870-08.2020.8.14.0040

APELANTE: MINAS ARENA – GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

ADVOGADO: JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO

APELADO: PNEUS MASTER LTDA ME

ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINAS ARENA – GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A
vi
sando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DE TERCEIRO
no qual litiga com

PNEUS MASTER LTDA ME.

Insurge-se o Apelante contra sentença que julgou improcedente os seus Embargos de Terceiros.

O cabimento da presente ação está regulamentado pelo art.674 do CPC/15, cabendo, em suma, a quem sofre constrição ou ameaça de constrição, não sendo parte no processo principal onde se discute a dívida.

In casu,
o Embargante aduz que suas contas bancárias teriam sido injustamente bloqueadas, sob a justificativa de que não haveria dividendos em favor da sócia EGESA sobre os quais pudesse recair o bloqueio.

Ocorre que acertadamente o Juízo de Piso concluiu que não restou suficientemente comprovada a tese arguida pelo Embargante, posto que deixou de comprovar satisfatoriamente a ausência de dividendos em favor da sócia devedora, ainda mais considerando-se que esta é
titular de 25,15% do capital social da “Minas Arena”
, a qual teve um histórico de distribuição de dividendos vultuoso, alcançando
em 20/12/2018 a distribuição de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em dividendos, em 08/07/2019 mais R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) e em 25/10/2019 outros R$ 15.000.000,00 (quinze milhões).

Assim, em apenas 8 (oito) meses teriam sido rateados R$49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) e o argumento do Embargante é que nos 12 (doze) meses subsequentes nada haveria a ser rateado.

Conforme bem destacou o Juízo Singular,
as meras alegações em petição desprovidas de comprovação nos autos não são suficientes para sustar o bloqueio de valores feito nas contas da embargante.

No que pertine à suposta necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendo que no caso presente é despicienda, tendo em vista o bloqueio é ínfimo perto dos dividendos vultuosos que cabem à sócia devedora, não adentrando no patrimônio dos demais sócios.

Deste modo, sendo a confusão patrimonial um dos requisitos para o incidente, nos termos do art.50 do código civil, entendo que não há o que se falar na medida, mesmo porque a mera existência de grupo econômico não enseja o incidente.

Neste sentido colaciono os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revaloração de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula nº 7/STJ. 2. A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.301.818/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA FILIAL NO BRASIL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATRAIR AO POLO PASSIVO AS EMPRESAS SÓCIAS PERTENCENTES A GRUPO EMPRESARIAL TRANSNACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL PARA ESCLARECER A CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CC/2002 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 2. Até por estar o interesse individual de uma empresa subordinado ao interesse geral de todo o complexo de empresas agrupadas, inevitável a transferência de ativos de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas, devendo ser chamada a responder a controlada por atos da controladora, ou vice-versa, quando verificada a prática de confusão propositada de patrimônios. 3. A minudência na análise dos atos dolosos dos sócios e ensejadores da má utilização do véu corporativo com escopo de lesar credores tem sido reputada relevante nos processos de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente pela adoção da teoria maior da desconsideração pelo legislador pátrio, no art. 50 do CC/2002, com alterações da Lei nº 13.874, de 2019.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.929/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Concluo, portanto, que não há nada a ser modificado na sentença, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece receber qualquer agasalho jurídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024